Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-03839
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/3839

Acusados:
Alexandre Fonseca Dinkelmann

Cristiano Gaspar Machado

Nicholas Vincent Reade

Sérgio Leal Campos

Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa

Ementa:
Irregularidades no preenchimento dos Formulários de Referências.
Absolvições e multas pecuniárias.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76,
combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo, decidiu:

1.
Por maioria, ABSOLVER os acusados Nicholas Vincent Reade e
Luiz Rogélio Rodrigues Tolosa da acusação de supostas
irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo
ao exercício social de 2009.

2.
Por unanimidade, ABSOLVER os acusados Nicholas Vincent
Reade e Sérgio Leal Campos, da acusação de supostas
irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo
ao exercício social de 2012.

3.
Por unanimidade, vencidos os Diretores Gustavo Borba e Pablo
Renteria na dosimetria da pena, APLICAR ao acusado Nicholas Vincent
Reade, na qualidade de diretor-presidente da Brookfield Incorporações
S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00,
por fazer constar nos Formulários de Referência relativos aos exercícios
sociais de 2009, 2010 e 2011 que não existiam quaisquer deficiências
ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor
independente, em infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM no
480/2009, combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76.

4.
Por unanimidade, vencidos os Diretores Gustavo Borba e Pablo
Renteria na dosimetria, APLICAR ao acusado Alexandre Fonseca
Dinkelmann, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Brookfield Incorporações S.A., a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$100.000,00, por fazer constar no Formulário de Referência
relativo ao exercício social de 2010, que não existiam quaisquer
deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório
do auditor independente, em infração aos artigos 14 e 24 da Instrução
CVM no 480/2009, combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76.

5.
Por unanimidade, vencido o Diretor Gustavo Borba na dosimetria,
APLICAR ao acusado Cristiano Gaspar Machado, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por

fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de
2011 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre
os controles internos no Relatório do auditor independente, em infração
aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com o
art. 153 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado
o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, de 29.01.2016, as
decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Presente o advogado Marcus de Freitas Henriques, representando os
acusados Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado, Nicholas Vincent
Reade e Sérgio Leal Campos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria, e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/3839

Acusados:
Nicholas Vincent Reade
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa
Alexandre Fonseca Dinkelmann
Cristiano Gaspar Machado
Sérgio Leal Campos

Assunto:
Irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência
(artigos 14 e 24 da Instrução CVM n° 480, de 2009, c/c o art. 153 da
Lei no 6.404, de 1976).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

RELATÓRIO

I.
Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações
com Empresas – SEP, a partir do Processo CVM no RJ2013/1428, em face dos
administradores da Brookfield Incorporações S.A. (“Brookfield” ou “Companhia”),
Nicholas
Vincent
Reade,
Luiz
Rogelio
Rodrigues
Tolosa,
Alexandre
Fonseca
Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sérgio Leal Campos, por fazerem constar no
Formulário de Referência que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações
sobre controles internos nos relatórios dos auditores independentes, embora
constassem nestes documentos 14 deficiências no exercício de 2008, 10 no exercício
de 2009, 18 no exercício de 2010 e 13 no exercício de 2011, o que configura infração
aos artigos 141 e 242 da Instrução CVM n° 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no
6.404, de 19763 (fls. 988/1.012).

II.
Dos Fatos:

2.
À época dos fatos apurados neste processo sancionador, Nicholas Vicente
Reade era diretor-presidente da Companhia, e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa,
Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos,
diretores de relações com investidores, cargo que ocuparam, respectivamente, de
04.12.2008 a 07.12.2010; de 07.12.2010 a 30.9.2011; de 30.9.2011 a 05.2.2012; e
a partir de 05.12.2012.

3.
Diante destas constatações, a SEP4 solicitou esclarecimentos de Nicholas Vicent
Reade, que, de início, informou que os Formulários de Referência dos exercícios de
2009 e 2010 foram enviados pela Companhia, respectivamente, em 31.8.2010 e
31.5.2011; no entanto, os memorandos de sugestões de melhoria dos procedimentos
contábeis, trabalhistas, tributários e controles internos elaborados pela auditoria
independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), foram
finalizados em datas posteriores as da entrega dos respectivos Formulários (fls. 878/886v).

4.
No tocante ao exercício de 2010, o diretor esclareceu que, embora o
memorando da Deloitte não tivesse sido entregue, a Companhia já tivera acesso ao de
2009, cujas sugestões atinentes aos sistemas contábeis e procedimentos de controles
internos não foram consideradas pela administração relevantes a ponto de serem
divulgadas no Formulário de Referência, visto que não acarretaram prejuízo à
fidedignidade das demonstrações financeiras.

5.
Em relação ao Formulário de Referência 2012 (exercício 2011), entregue em 31
de maio de 2012, observou que a administração manteve seu entendimento de que
somente deveriam ser divulgadas as eventuais deficiências apontadas pelo auditor que
fossem consideradas significativas, o que não se constatou no caso, inclusive por não

haver prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras.

6.
Destacou, ainda, que os auditores, Deloitte e Ernst & Young Auditores
Independentes S/S (“Ernst & Young”), revisaram o Formulário de Referência por
ocasião da emissão pública de debêntures, e não apontaram qualquer inadequação
relacionada ao seu item 10.6.

7.
Relativamente ao Formulário de Referência 2013 (exercício 2012), apresentado
em 29.5.2013, ele informou sobre a existência de sugestões de atualizações e
aprimoramentos constantes do relatório de recomendações da Ernst & Young, datado
de 22.3.2013 e recebido pela Companhia em 08.8.2013.

8.
Ressaltou o diretor que tal procedimento atendeu à solicitação formulada pela
SEP5, embora a Companhia entendesse que os apontamentos do auditor não
indicassem riscos significativos à fidedignidade das demonstrações financeiras.

9.
Segundo o diretor, a administração da Companhia sempre entendeu, inclusive
com base no item 10.6 do Ofício Circular/CVM/SEP no 03/2012, que não estava
obrigada a reportar no Formulário de Referência todos os pontos contidos no relatório
do auditor, mas apenas aqueles que caracterizassem deficiências significativas de
controles internos, ou que pudessem acarretar distorções relevantes nas
demonstrações financeiras. Ainda assim, a administração não deixou de apreciar as
recomendações, pois indicou as providências que adotaria nos itens denominados
“Comentários da Administração” contidos no Formulário de Referência.

10.
A SEP6 também instou Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa a esclarecer os fatos. Na
sua resposta, discorreu sobre a entrada em vigor da Instrução CVM no 480, de 2009,
que instituiu o Formulário de Referência. A referida Instrução entrou em vigência em
1o de janeiro de 2010 e estabelecia que o referido Formulário deveria ser enviado,
anualmente, em até cinco meses contados da data de encerramento do exercício
social. Posteriormente, a Deliberação CVM no 627, de 9 de abril de 2010, prorrogou,
até o final do dia 30 de junho, o prazo de entrega do Formulário daquele ano, e a
Deliberação CVM 631 facultou às companhias a entrega anual do Formulário no prazo
acima, em arquivo em formato texto livre por meio do sistema IPE, e a reentrega até
o final do dia 31 de agosto por meio do sistema Empresasnet (fls. 905/908).

11.
Ainda segundo o diretor, o memorando de sugestões do auditor independente,
referente ao exercício social de 2009, está datado de 11 de outubro de 2010, e foi
encaminhado aos cuidados do diretor-financeiro na mesma ocasião. Assim, quando da
elaboração do Formulário de Referência de 2009, enviado à CVM em 20.7.2010, não
tinha conhecimento do memorando de sugestões do auditor.

12.
Destaca, por último, que apresentou sua renúncia ao cargo de diretor de
relações com investidores em 07 de dezembro de 2010, aceita pelo conselho de
administração na mesma data, ou seja, menos de dois meses após o envio do
documento elaborado pelo auditor.

13.
Também questionado pela SEP7, Alexandre Fonseca Dinkelmann afirmou que
foi eleito diretor de investimento em novembro de 2010 e de relações com
investidores em dezembro daquele ano, e, em 30 de setembro de 2011, deixou de
ocupar cargo na diretoria da Companhia. Durante o período em que era diretor, a

Companhia apresentou o Formulário de Referência relativo ao exercício de 2010, em
31 de maio de 2011, momento em que o auditor independente ainda não havia
apresentado o memorando de sugestões, o que somente aconteceu quando não era
mais diretor (fls. 872/877).

14.
Assim, quando da elaboração do Formulário de Referência 2011 (exercício
2010), as últimas sugestões da Deloitte a que tivera acesso constavam do documento
relativo ao exercício de 2009, entregue em outubro de 2010, sugestões que não foram
consideradas relevantes pela administração, por não acarretar prejuízo à fidedignidade
das demonstrações financeiras, inclusive porque o parecer do auditor não conteve
comentário ou ressalva.

15.
A propósito das providências adotadas pela administração da Companhia para
sanar as deficiências nos controles internos, apontadas pelo auditor, no exercício de
2010, especificamente em relação à elaboração, revisão e publicação das
demonstrações financeiras, o referido diretor afirmou que deixou a Companhia em
data anterior à apresentação do documento, mas citou algumas ações adotadas para
aprimorar os controles internos.

16.
Os diretores Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos, ao serem
questionados pela SEP8-9, apresentaram as mesmas justificativas e esclarecimentos
trazidos aos autos pelos diretores antes mencionados (fls. 898/904 e 887/897).

III.
Da Acusação:

17.
A SEP destaca que a Companhia informou nos Formulários de Referência que
“não existiam deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do
auditor independente”, no período entre agosto de 2010 e dezembro de 2012, não
obstante
este
profissional
ter
identificado
14,
10,
18
e
13
deficiências,
respectivamente, entre os anos de 2008 e 2011, sendo que seis reportadas em 2009
se repetiram em 2010, e cinco reportadas neste ano se repetiram em 2011.

18.
A SEP também destaca que os relatórios do auditor que consignaram as
deficiências ocorridas nestes anos foram entregues à Companhia em 16.6.2009
(exercício de 2008); 22.10.2010 (exercício de 2009); 26.10.2011 (exercício de 2010),
e 07.8.2012 (exercício de 2011).

19.
A SEP ressalta que o Ofício Circular CVM/SEP no 05, de 201,0 e as orientações
posteriores sobre o preenchimento do Formulário de Referência, indicam que o
administrador deve “efetuar seu próprio julgamento quanto à probabilidade e à
possível magnitude das distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em
decorrência das deficiências apontadas pelo auditor e avaliar a relevância e
necessidade de divulgação dos comentários relativos às outras deficiências
identificadas pelo auditor”.

20.
Entre as deficiências apontadas, tem-se o controle das receitas e dos custos
dos empreendimentos imobiliários, aí incluídas a falta de segurança de acesso às
planilhas de controle, ausência de evidências formais de revisão e inconsistências
relevantes nas apurações de custos e receitas, deficiências estas que, na avaliação do
auditor, poderiam gerar distorções nas demonstrações financeiras da Companhia.

21.
Neste aspecto, a SEP chamou a atenção para o fato de a Brookfield ser
empresa do setor de incorporação imobiliária, e por isso reconhecer as receitas e os
custos dos empreendimentos em construção com base nos custos incorridos em
relação aos custos totais orçados do projeto, e não no momento da assinatura dos
contratos de venda ou do recebimento dos valores correspondentes à venda de
unidades. Nesse sentido, observou que as receitas e, em uma proporção muito maior,
os resultados, para as companhias que adotam o critério de reconhecimento acima
mencionado, são sensíveis a qualquer necessidade de revisão nos custos efetivos e no
custo orçado dos empreendimentos.

22.
A SEP acrescentou que a Companhia revisou os orçamentos de todos os
projetos em andamento, como informado nas notas explicativas do 2o ITR de 2012, o
que gerou um impacto de reversão de receita no trimestre findo em 30 de junho de
2012 de R$ 268.531 mil, um impacto no custo de R$ 43.408 mil e uma redução de
resultado no período de R$ 295.827 mil, líquidos dos efeitos tributários.

23.
Segundo a SEP, a conclusão quanto à distorção causada pela divulgação
incorreta de que a Companhia não apresentava deficiências de controles internos
significativas nos Formulários de Referência de 2010 a 2012 (referentes aos exercícios
de 2009, 2010 e 2011) independe do fato de terem sido verificados os referidos
ajustes no ano de 2012, embora tais ajustes corroborem a conclusão quanto à
relevância das deficiências nos controles.

24.
Além da deficiência relacionada ao controle de receitas e custos, a SEP
destacou deficiências no “processo de elaboração e revisão das demonstrações
financeiras” e na “apresentação das demonstrações financeiras”, referentes aos
exercícios de 2010 e 2011, e que, segundo avaliação do auditor, poderiam gerar
distorções nas demonstrações financeiras.

25.
A SEP concluiu que, considerando: (i) a natureza e as distorções decorrentes
das deficiências apontadas pelos auditores independentes em relação ao controle de
receitas e custos dos empreendimentos imobiliários; (ii) a longevidade e a relevância
das deficiências relativas ao processo de elaboração e apresentação das
demonstrações financeiras, e (iii) o fato de o auditor ter apontado o risco de gerar
distorções nas demonstrações financeiras em função dessas e de outras (32) trinta e
duas deficiências, informações estas expressamente contidas nos relatórios de
controles internos dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, não seria admissível que o
diretor-presidente e o de relações com investidores, cargos que requerem dos seus
ocupantes conhecimento técnico e a experiência de mercado, atuando diligentemente
e informados, julgassem que as referidas deficiências não devessem ser informadas ao
mercado, diante das exigências contidas no art. 14 e no item 10.6 do Anexo 24 da
Instrução CVM no 480, de 2009.

26.
Relativamente ao Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012),
chamou a atenção da SEP o destaque dado pelo auditor independente à deficiência no
orçamento de obras, assim como no processo de elaboração, revisão e apresentação
das demonstrações financeiras. Ainda em relação a este exercício, a Companhia teria
deixado de divulgar a deficiência na identificação de transações com partes
relacionadas, que foi classificada como significativa pelos auditores.

27.
A SEP observou também que as informações constantes do Formulário de

Referência não estariam em conformidade com o plano comunicado a seus auditores
independentes para tratar dos problemas identificados em controles internos. O plano
divulgado ao mercado limita-se a informar sobre a substituição de funcionários, ao
passo que o plano divulgado ao auditor fazia menção à revisão de processos,
desenvolvimento de cronogramas, montagem de book de consultas e novos sistemas
de controle, e sequer mencionava a troca de funcionários.

28.
Ainda de acordo com a SEP, os auditores independentes, no relatório das
deficiências em controles internos do exercício de 2012, apontaram treze
empreendimentos que, agregadamente, tiveram distorções de ajustes de R$69
milhões, ou 17,8% do resultado do exercício, sem que houvesse documentos que
dessem suporte à natureza e aos motivos das variações identificadas. A partir do
relatório do auditor, a SEP concluiu que, embora a Companhia tenha feito melhorias
em seus controles de orçamento durante o ano de 2012, os mesmos não foram
suficientes para eliminar distorções relevantes com impacto equivalente a
aproximadamente 18% do resultado da Companhia.

29.
Segundo a SEP, a ausência de divulgação, no Formulário de Referência de 2013
(exercício de 2012), de deficiências significativas em controles internos e a divulgação
de informações inconsistentes sobre o plano de ação para tratar suas deficiências em
controles internos caracterizam infração ao disposto nos artigos 14 e 24 da Instrução
CVM no480/09, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76.

30.
A SEP depreendeu que, tendo em vista que o diretor de relações com
investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas ao
mercado, de acordo com o artigo 45 da Instrução CVM no480/09, e que o diretor-
presidente e o diretor com relações com investidores, no item 1.1 do Formulário de
Referência, atestam que (i) reviram o formulário de referência, (ii) que todas as
informações contidas atendem ao disposto na Instrução CVM no 480/09, em especial
aos artigos 14 a 19 e (iii) que o conjunto de informações nele contido é um retrato
verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos
riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos, tanto o
diretor-presidente como o diretor com relações com investidores devem ser
responsabilizados pelas inconsistências na divulgação de informações sobre
deficiências em controles internos no item 10.6 do formulário de referência.

V.
Das Responsabilidades:

31.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização dos administradores da
Brookfield Incorporações S.A. por infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM no
480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei 6.404, de 197610:

a) Nicholas Vincent Reade, na qualidade de diretor-presidente, ao ter feito
elaborar e aprovar os Formulários de Referência de 2010 a 2013 (relativos aos
exercícios de 2009 a 2012), mantendo inconsistências no que se refere:

a.1) à divulgação, nos Formulários de Referência de 2010, 2011 e 2012, de
que “não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles
internos no relatório do auditor independente”, tendo conhecimento, ao longo
desse período, de aproximadamente 30 deficiências em controles internos, as
quais, de acordo com os auditores, apresentavam risco de gerar distorções em

demonstrações financeiras e, especialmente, das deficiências (i) no controle
das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários, (ii) no processo de
elaboração e revisão das demonstrações financeiras, e (iii) na apresentação das
demonstrações financeiras; e

a.2) à ausência de divulgação de deficiências significativas em controles
internos (identificação das transações com partes relacionadas e distorções de
ajustes em orçamento) no Formulário de Referência de 2013 (exercício 2012),
concomitante com a divulgação de informações inconsistentes a respeito do
plano de ação para tratar as deficiências em controles internos;

b) Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa, na qualidade de diretor de relações com
investidores entre 04.12.2008 e 07.12.2010, ao ter feito elaborar e ter
aprovado o Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009) mantendo
inconsistências no que se refere à divulgação de que “não existem quaisquer
deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor
independente”, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em
controles internos dos auditores independentes (exercício 2008) apontava 11
deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras,
inclusive tendo sido apontada deficiência relativa às práticas de divulgação nas
demonstrações financeiras;

c) Alexandre Fonseca Dinkelmann, na qualidade de diretor de relações com
investidores entre 07.12.2010 e 30.9.2011, ao ter feito elaborar e ter aprovado
o Formulário de Referência de 2011 (exercício de 2010) mantendo
inconsistências no que se refere à divulgação de que “não existem quaisquer
deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor
independente”, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em
controles internos dos auditores independentes (exercício de 2009) apontava
10 deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras,
inclusive tendo sido apontada deficiência relativa ao controle das receitas e dos
custos de empreendimentos imobiliários;

d) Cristiano Gaspar Machado, na qualidade diretor de relações com
investidores entre 30.9.2011 e 05.2.2012, ao ter feito elaborar e ter aprovado
o Formulário de Referência de 2012 (exercício de 2011) mantendo
inconsistências no que se refere à divulgação de que “não existem quaisquer
deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor
independente”, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em
controles internos dos auditores independentes (exercício de 2010) apontava
18 deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras,
inclusive sete foram apontadas como deficiências (i) no controle das receitas e
dos custos de empreendimentos imobiliários, (ii) no processo de elaboração e
revisão das demonstrações financeiras e (iii) na apresentação das
demonstrações financeiras; e

e) Sérgio Leal Campos, na qualidade de diretor de relações com investidores
desde 05.12.2012, ao ter feito elaborar e ter aprovado o Formulário de
Referência de 2013 (exercício de 2012), mantendo inconsistências no que se
refere à falta de divulgação de deficiências significativas em controles internos
(identificação das transações com partes relacionadas e distorções de ajustes

em orçamento), concomitante com a divulgação de informações inconsistentes
a respeito do plano de ação para tratar as deficiências em controles internos.

VI.
Da Manifestação da PFE:

32.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada11 entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação CVM
n.o 538, de 200812 (fls. 1.014/1.017).

VII.
Do Termo de Compromisso:

33.
Todos os Acusados apresentaram propostas de Termo de Compromisso, que
foram rejeitadas pelo Colegiado na reunião do dia 14.4.2015 (fls. 1.502/1.503).

VIII. Das Defesas:

34.
O Acusado Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa apresentou defesa anexada às fls.
1.095/1.111, onde reafirma que foi eleito para o cargo de diretor de relações com
investidores em 04.12.2008 e renunciou em 07.12.2010, período em que entrou em
vigor a Instrução CVM no 480, de 2009, com vigência inicialmente fixada em 1o de
janeiro de 2010. Por esta razão, foi responsável pela elaboração de um único
Formulário de Referência, o primeiro, relativo ao exercício de 2009.

35.
Destaca que a edição da Instrução com a introdução do Formulário de
Referência foi resultado de amplo debate público, e que a sua complexidade levou a
CVM a adiar a entrada em vigor das regras ali estabelecidas. Também foram grandes
as dificuldades enfrentadas pela Companhia para elaborar o primeiro Formulário,
divulgado em documento em 31 de julho de 2010, e em versão EmpresasNet, em 31
de agosto daquele ano.

36.
Após ser notificado a prestar esclarecimentos pela CVM, passados
aproximadamente três anos do envio do Formulário e da sua renúncia como diretor,
entrou em contato com a Companhia e foi informado que sua diretoria somente teve
conhecimento do relatório de recomendações do auditor para o exercício de 2009, em
22 de outubro de 2010, e por este motivo não poderia ter constado do Formulário,
que como já dito, foi entregue em data anterior.

37.
Ressalta que renunciou ao cargo de diretor de relações com investidores em 07
de dezembro de 2010, pouco mais de um mês após o recebimento do memorando do
auditor pela Companhia, mas, não por ele, e que neste curto espaço de tempo sequer
tomou conhecimento do documento. O próprio auditor, em resposta à CVM, informou
que discutiu o conteúdo do memorando com a equipe de controladoria, incluindo o
diretor-financeiro, que, por força de disposição estatutária, era o responsável pelas
interações com o auditor independente.

38.
Acrescenta que os administradores que interagiram com o auditor concluíram
que as recomendações não indicavam deficiências significativas que demandassem
divulgação, e o próprio auditor, em resposta ao questionamento da CVM, afirmou que
“individualmente, não consideramos as deficiências reportadas como significativas e
todas são consideradas como outras deficiências”, manifestação que foi reportada pela
SEP à Gerência de Normas de Auditoria.

39.
Nesta direção, refere-se ao Ofício Circular CVM/SEP no 05, de 2010, que, ao
orientar sobre o preenchimento do Formulário de Referência, esclarece que o
“administrador deve divulgar, no mínimo, comentários sobre as deficiências
significativas” e devem efetuar “seu próprio julgamento quanto à probabilidade e à
possível magnitude das distorções que podem surgir [...]”.

40.
Rebate, ainda, o argumento de que tivera acesso ao memorando de sugestões
relativo ao ano de 2008, pois ainda não existia o Formulário de Referência, que
somente entrou em vigência no exercício de 2010, criando um novo arcabouço de
informações para os emissores. Considera ser injusto julgar eventuais deficiências
ocorridas nas primeiras versões divulgadas no passado sem o devido cotejo com o
histórico da criação do documento. Cita decisão proferida no PAS CVM no
RJ2011/7377, onde a Diretora Luciana Dias afirmou que “o presente processo
sancionador é incompatível com a postura educativa que a CVM tentou manter em
relação ao primeiro ano de implementação da Instrução CVM no 480 de 2009”.

41.
Em defesa acostada às fls. 1.112/1.132, Cristiano Gaspar Machado
inicialmente se refere às informações que prestou à SEP sobre os fatos investigados
neste processo sancionador. Em seguida, discorre sobre a razoabilidade e a
proporcionalidade de se instaurar processo sancionador, evitando-se que a imposição
de qualquer medida constritiva possa gerar consequências mais gravosas ao interesse
particular do que aquelas que seriam estritamente necessárias para preservar o
interesse público. Ou seja, o descumprimento objetivo de um determinado comando
legal ou regulamentar não é suficiente para justificar, direta e automaticamente, a
instauração de um processo administrativo sancionador.

42.
Neste caso, a imputação refere-se exclusivamente às informações a serem
divulgadas em um único subitem – item 10.6. “b” – do Anexo 24 da Instrução CVM no
480, de 2009, do Formulário de Referência da Companhia do exercício de 2011.
Lembra que em outro sancionador foram acusados diretores por violação aos artigos
14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, mas em função da existência de
irregularidades em mais de 20 itens do Formulário.

43.
Embora o diretor-presidente e o diretor de relações com investidores devam
atestar que revisaram o Formulário e que as informações nele contidas atendem o
disposto na mencionada Instrução, os administradores não podem ser
responsabilizados por toda e qualquer informação ali inserida, pois, ao assim agir, a
Acusação estaria imputando uma responsabilidade objetiva, a qual é inaceitável em
nosso ordenamento jurídico. Eventual falha teria ocorrido, se assim se entender,
justamente em um dos primeiros anos após a apresentação do Formulário ter-se
tornado obrigatória, quando os emissores ainda estavam se acostumando com a
adoção do referido documento, e a CVM indicava que adotaria uma postura educativa,
como ocorreu nos PAS CVM números RJ2011/7377, RJ2011/7389 e RJ2011/7390.

44.
A informação constante do Formulário de Referência de que não haveria
deficiências ou recomendações sobre os controles internos nos relatório do auditor
independente baseou-se no entendimento adotado pela administração da Companhia
de que somente seria obrigatória a inclusão de informações sobre recomendações que
fossem expressamente indicadas como significativas pelo auditor, compreensão
extraída do Ofício Circular CVM/SEP no 05, de 2010, especialmente do trecho que diz

que, em regra, “devem constar do item 10.6.b do Formulário de Referência, no
mínimo, os comentários referentes às deficiências significativas. No entanto, é
importante ressaltar que cabe aos diretores, efetuando seu próprio julgamento quanto [...]”.

45.
No entender dos administradores, as companhias abertas estavam obrigadas a
informar ao mercado, no mínimo, as deficiências significativas expressamente
identificadas pelo auditor no Relatório de Controle Interno e, neste caso, a Deloitte
não indicou expressamente nenhuma deficiência significativa em controles internos no
relatório entregue à Companhia em junho de 2011, último ao qual teve acesso antes
da apresentação do Formulário de 2012 (exercício de 2011), fato que o auditor
informou à SEP ao ser questionado sobre as recomendações que formulara.

46.
Enfatiza que a Deloitte mencionou que as planilhas eletrônicas dos cálculos não
estavam protegidas por senhas de acesso, razão pela qual poderiam ser alteradas.
Com base nisso, recomendou que se restringisse o acesso por meio de senhas e
apenas aos funcionários da contabilidade envolvidos na operação, e que fossem
formalmente evidenciadas as revisões efetuadas nas planilhas. Como se vê, não foi
apontada nenhuma deficiência no processo de formulação dos orçamentos, ou na
aplicação do método POC, o que poderia ser considerado relevante.

47.
Assim, era justificável que a administração concluísse não ser significativa e
capaz de alterar a fidedignidade das demonstrações financeiras a falta de senhas de
acesso, pois isto não significava que os orçamentos estavam sendo elaborados de
forma equivocada, ou que as planilhas não eram analisadas. O auditor não apontou o
controle de receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários como deficiência, e
os ajustes procedidos decorreram de um aumento real nos custos de matéria-prima e
de mão de obra, bem como da “quebra” de diversos subempreiteiros.

48.
Quanto às deficiências apontadas no processo de elaboração, revisão e
apresentação das demonstrações financeiras, isto por si só não torna as deficiências
relevantes. Afinal, se determinado item consta do relatório é porque o auditor
considerou que haveria algum risco de distorção das demonstrações financeiras, ainda
que não fosse relevante.

49.
Em sua defesa de fls. 1.188/1.208, Alexandre Fonseca Dinkelmann também
inicia se referindo às informações prestadas na fase de instrução deste processo.
Igualmente aborda as questões relacionadas com a razoabilidade e a
proporcionalidade de instauração deste sancionador. Também destaca tratar-se de
eventual descumprimento de um único subitem do Formulário de Referência – item
10.6.”b” do Anexo 24. Destaca, ainda, que este processo se diferencia daquele em
que foram identificadas irregularidades em mais de 20 (vinte) itens do Formulário.

50.
Reconhece a responsabilidade do diretor-presidente e do diretor de relações
com investidores pelo atesto das informações prestadas. Lembra a atuação educativa
da CVM diante das novidades e dificuldades introduzidas pela Instrução CVM no 480,
de 2009, e cita os processos em que tal posicionamento foi adotado.

51.
Apesar de não mais ocupar o cargo de diretor, teve conhecimento pelos autos
de que a Companhia, tão logo foi alertada pela SEP, aprimorou a divulgação, e passou
a informar no Formulário do exercício de 2012 as deficiências em controles internos
consideradas mais relevantes, bem como as medidas que seriam tomadas para

enfrentá-las. Também aduz que o Ofício Circular da SEP e a manifestação da Delloite
serviram de base para as conclusões da administração.

52.
Sobre a deficiência relativa a controle de receitas e dos custos de
empreendimentos imobiliários, utiliza-se dos mesmos argumentos do diretor Cristiano,
mas acrescenta, em relação às inconsistências na apuração dos custos e receitas de
três empreendimentos, que gerariam uma diferença de receita no montante de
R$9,781 milhões e em custos de R$4,320 milhões, que ambos são irrelevantes diante
do porte da Companhia que apresentava, em 2010, mais de 80 empreendimentos,
que geravam receita total de R$3,284 bilhões e custos de R$2,336 bilhões.

53.
Nicholas Vincent Reade, em defesa às fls. 1.264/1.295, repete boa parte do
que os demais diretores arguiram nas suas respectivas defesas. Especificamente em
relação ao Formulário de 2013 (exercício de 2012), as duas irregularidades a ele
imputadas dizem respeito à deficiência apontada pelo auditor na identificação de
transações com partes relacionadas e eventuais divergências no plano de ação
divulgado ao mercado pela Companhia e aquele informado ao auditor nos comentários
ao Relatório de Controles Internos. Entretanto, as orientações fornecidas pela CVM
eram no sentido de divulgar apenas as deficiências que fossem apontadas como
significativas pelo auditor, mas a Ernst & Young não qualificou nenhuma das
deficiências como sendo significativas.

54.
No relatório da Ernst & Young sobre controles internos de 2013, as
recomendações sobre processo de identificação das operações com partes
relacionadas decorreram das seguintes constatações: (i) não haveria uma lista de
todas as partes relacionadas – físicas e jurídicas; (ii) esta lista não teria sido
distribuída para as áreas envolvidas no processo de elaboração das demonstrações
financeiras, e (iii) a Companhia não teria realizado a parametrização dos sistemas
para facilitar a identificação das operações.

55.
Tais recomendações não foram consideradas pela administração como
significativas, uma vez que (i) a Companhia não tem por praxe realizar operações com
partes relacionadas, o que é comprovado pela análise de suas demonstrações
financeiras dos últimos anos; (ii) a Companhia possui uma política específica para
disciplinar o processo de aprovação de todas as operações com partes relacionadas, o
que foi expressamente reconhecido no relatório do auditor, e (iii) todas as operações
com partes relacionadas ocorridas nos últimos exercícios foram objeto de deliberação
do conselho de administração e devidamente divulgadas ao mercado.

56.
Sobre a conclusão da acusação de que no Formulário de 2013 (exercício de
2012) foram apresentadas medidas diferentes daquelas informadas ao auditor nos
comentários ao Relatório de Controles Internos, com relação aos apontamentos sobre
os processos de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e de
elaboração e revisão de orçamentos, igualmente se mostra equivocada, pois não se
tratou de informações divergentes, mas, na verdade, de medidas complementares que
foram adotadas em momentos distintos pela Companhia e que foram refletidas de
forma diversa no Formulário e no Relatório do auditor, uma vez que estes dois
documentos foram elaborados e apresentados em oportunidades diferentes: o
Formulário foi enviado à CVM em 29.5.2013, enquanto que as respostas ao relatório
de deficiências do auditor foram entregues apenas em 06.8.2013, ou seja, mas de
dois meses depois.

57.
A principal medida que vinha sendo adotada pela Companhia para enfrentar as
deficiências era a substituição do pessoal técnico responsável pela condução dos
processos de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, e como em
agosto a substituição de funcionários já havia sido efetuada, a Companhia informou as
novas medidas que pretendia adotar para dar continuidade ao processo de
aprimoramento, razão pela qual a substituição dos funcionários não fez parte dos
comentários ao Relatório do auditor. Ou seja, a Companhia informou, em cada
momento, as medidas então adotadas para enfrentar as deficiências apontadas pelo auditor.

58.
Sergio Leal Campos, em defesa às fls. 1.400/1.419, utiliza-se dos mesmos
argumentos que foram utilizados pelos demais diretores, razão pela qual deixo de
comentá-los de maneira específica.

É o relatório

Rio de janeiro, 1o de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------------
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a
erro.”.
2 “Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24”.
3 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócio.”.
4 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 338, de 2013, fls. 845/846.
5 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 116, de 2013.
6 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/ no 341, de 2013, fls.853/854.
7 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 342, de 2013, fls. 855/856.
8 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 340, de 2013, fls. 851/852.
9 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 339, de 2013, fls.848/849.
10 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
11 Parecer no90/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
12 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; e V – proposa de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ 2014/3839

Acusados:
Nicholas Vicente Reade

Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa

Alexandre Fonseca Dinkelmann

Cristiano Gaspar Machado

Sergio Leal Campos

Assunto:
Irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência (artigos
14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no
6.404, de 1976).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Trata-se de Acusação formulada pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP, em face de Nicholas Vicente Reade, Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa,
Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos,
administradores da Brookfield Incorporações S.A.(“Brookfield” ou “Companhia”),
por fazerem constar nos Formulários de Referência da Companhia que não existiam
quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios
elaborados pelos auditores independentes.

2.
Antes de adentrar na apreciação do mérito das acusações formuladas, julgo
oportuno comentar o processo de discussão e adoção do Formulário de Referência, no
âmbito da reforma procedida na Instrução CVM no 480, de 2009.

3.
Quando da audiência pública da mencionada norma, a CVM consignou no
respectivo Edital que a disseminação de informações precisas e verdadeiras a respeito
dos emissores e de seus valores mobiliários é essencial para o funcionamento
saudável do mercado, e que a qualidade dessas informações se reflete em uma
melhor avaliação dos valores mobiliários e, por consequência, numa melhor
precificação destes títulos.

4.
A CVM destacou, ainda, que embora a Instrução CVM no 400, de 2003, tenha
trazido as informações prestadas no momento da distribuição de valores mobiliários a
níveis satisfatórios, as informações permanentes à disposição dos investidores
remanescem aquém do desejável. Ainda no entender da CVM, esta deficiência
prejudica o bom funcionamento dos mercados secundários, porque a falta de
informações de qualidade no decorrer da vida do emissor e dos valores mobiliários
emitidos vai sendo gradativamente descontada no preço.

5.
As informações periódicas, continuou a CVM, são uma fonte primordial de
dados sobre o emissor e os seus valores mobiliários já admitidos à negociação nos
mercados, e o modelo de Formulário de Referência proposto constitui a principal fonte
de informações do investidor sobre o emissor, documento no qual constará
informações sobre as atividades desenvolvidas, os fatores de risco, o grupo
econômico, os ativos relevantes, estrutura de capital, os dados financeiros históricos e
os comentários dos administradores sobre tais dados, projeções e estimativas,
administração, recursos humanos, operações com partes relacionadas, política de
negociação de ações, planos de recompra de ações, política de divulgação de
informações e valores mobiliários emitidos pelo emissor.

6.
Concluída a audiência pública, que contou com 41 participantes, a demonstrar
a relevância do tema, a CVM decidiu que, embora não tenha regulado os padrões
mínimos dos controles internos que devam ser estabelecidos pelos emissores para
produzir suas demonstrações financeiras, tais controles devem existir, pois a
existência de algum tipo de estrutura que recolha, classifique e verifique a procedência
dos dados econômico-financeiros é pressuposto básico para a produção das
demonstrações financeiras.

7.
Assim, não fosse a impossibilidade prática de existir demonstrações sem
controles internos, a Resolução no 820, de 1997, do Conselho Federal de

Contabilidade – CFC, que trata das normas de auditoria independente de
demonstrações financeiras não exigiria que “[p]ara determinar o risco da auditoria, o
auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, compreendendo: (...) (b) a
estrutura organizacional e os métodos de administração adotados, especialmente
quanto a limites de autoridade e responsabilidade; (c) as políticas de pessoal e a
segregação de funções; (d) a fixação, pela administração, de normas para inventário,
para conciliação de contas, preparação de demonstrações contábeis e demais informes
adicionais (...)”.

8.
Diante da conclusão induvidosa de que as demonstrações financeiras devem
ser auditadas, a CVM concluiu que além de ser necessária a existência de controles
internos nos emissores, tais controles devem ser objeto de avaliações periódicas pelos
auditores, assim como é desejável que os diretores do emissor comentem sobre a
eficiência e a confiabilidade dos controles internos no Formulário de Referência.

9.
Editada a nova Instrução, ficou estabelecido, no seu Anexo 24, item 10.6,
relativo aos controles internos necessários para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, que os diretores do emissor devem comentar o
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las, bem como sobre as deficiências e recomendações presentes
no relatório do auditor independente.

10.
No item 1 do citado Formulário, estabeleceu-se que o diretor-presidente e o
diretor de relações com investidores devem atestar que reviram o documento, que
todas as informações ali contidas atendem ao disposto na Instrução, em especial aos
artigos 14 a 19, e que o conjunto de informações nele contido é um retrato
verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos
riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

11.
O art. 14, antes citado, estabelece que o emissor deve divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro, e o art.
60 definiu como infração grave para os efeitos do §3o do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, o descumprimento deste dever.

12.
Objetivando esclarecer os emissores sobre o adequado preenchimento do
Formulário de Referência, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP, no
ofício-circular anualmente divulgado ao mercado, no tópico denominado “Controles
internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras: grau de eficiência e
recomendações presentes no relatório do auditor”, assim se manifestou:

“As informações solicitadas no item 10.6 quanto às deficiências e recomendações
indicadas pelo auditor independente, relativamente aos controles internos adotados pelo
emissor para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras, deverão ser
prestadas em linha com o relatório do auditor previsto no inciso II do artigo 25 da
Instrução CVM no 308/99.

Cumpre observar que esse campo não deve ser preenchido com a mera transcrição do
relatório do auditor. Os diretores deverão inserir seus comentários, no mínimo, sobre:
(a) as deficiências reportadas pelo auditor e sua classificação (significativa ou outras
deficiências); (b) as respectivas recomendações dos auditores; e (c) as medidas
adotadas para corrigir tais deficiências.

Em regra, devem constar do item 10.6.b do Formulário de Referência, no mínimo
(grifei), os comentários referentes às deficiências significativas. No entanto, é
importante ressaltar que cabe aos diretores, efetuando seu próprio julgamento quanto à
probabilidade e à possível magnitude de distorções que podem surgir nas
demonstrações contábeis em decorrência das deficiências apontadas pelo auditor,
avaliar a relevância e necessidade de divulgação dos comentários relativos às outras
deficiências identificadas pelos auditores.”

13.
Com relação ao relatório do auditor, a Instrução CVM no 308, de 1999,
estabelece que este profissional deve “elaborar e encaminhar à administração e,
quando solicitado, ao conselho fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas
observações a respeito das deficiência e ineficiência dos controles internos e dos
procedimentos da entidade auditada.”

14.
Feitas estas considerações, passo a analisar a atuação dos Acusados no
preenchimento e divulgação dos Formulários de Referência.

15.
No Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009), na sua
primeira versão, divulgado pela Companhia em 31.8.2010, constou a informação ao
mercado de que “não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre
controles internos nos relatórios do auditor independente.” Nas cinco versões
subsequentes, divulgadas entre setembro e dezembro do mesmo ano, a Companhia
reproduziu a mesma informação anteriormente fornecida.

16.
Constato, no entanto, que, em 11.10.2010, a Deloitte emitiu o relatório
referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2009, e apontou 10 sugestões de melhorias dos controles internos,
especificamente sobre os procedimentos contábeis: (i) regime de competência; (ii)
atualização da base de dados de contingências; (iii) controle de fornecedores; (iv)
estoques de unidades imobiliárias em construção; (v) diferenças de folha de
pagamento e balancete contábil; (vi) joint venture; (vii) ausência de documentação
suporte das aplicações financeiras; (viii) AFACs; (ix) movimentação de empréstimos, e
(x) controle das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários (fls. 603/609).

17.
Verifico, ainda, que no relatório referente às demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.2008, entregue à Companhia em 16.6.2009,
a Deloitte já apontara a necessidade de melhorias nos controles internos em 14
(quatorze) procedimentos contábeis, a saber: (i) reconciliação entre BRGAAP e
CANGAAP; (ii) melhora nas práticas de divulgação das demonstrações financeiras; (iii)
estoque de unidades imobiliárias, (iv) ausência de documentação suporte; (v) baixas
na conta de veículos no imobilizado; (vi) atualização da base de dados de
contingências; (vii) probabilidade de perda de contingência com classificações
diferentes; (viii) diferenças na variação monetária; (ix) diferenças na receita com
venda de imóveis totalmente construídos; (x) diferença nos juros sobre empréstimos;
(xi) segregação de funções – lançamentos manuais; (xii) reconhecimento de despesa
de propaganda e marketing, stand e promoção e publicidade; (xiii) falta de evidência
de aprovação do valor de PDD, e (xiv) falta de acompanhamento dos covernants (fls.
936/946).

18.
Comprovou-se, também, que, no Formulário de Referência de 2011
(exercício de 2010), na sua primeira versão, entregue em maio, a informação
transmitida ao mercado, a exemplo do que ocorreu no ano anterior, foi de que “não

existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos
relatórios do auditor independente”, informação igualmente retransmitida nas demais
oito versões divulgadas até novembro daquele ano.

19.
No entanto, ao analisar o relatório da Deloitte referente ao exercício social de
2010, entregue à Companhia, em outubro de 2011, constato que foram feitas
recomendações de melhorias em 12 (doze) procedimentos contábeis, a saber: (i)
processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) causas
inestimáveis; (iii) monitoramento e divulgação das transações não caixa; (iv)
segregação de ativos e passivos entre circulante e não circulante; (v) apresentação
das demonstrações financeiras; (vi) processo de identificação de instrumentos
financeiros derivativos e de derivativos embutidos; (vii) combinação de negócios; (viii)
processo de consolidação – dividendos mínimos obrigatórios; (ix) permutas financeiras
x adiantamentos de clientes; (x) investimentos com saldos credores; (xi) certificado
de potencial adicional de construção – CEPAC, e (xii) conciliação bancária das contas
correntes (fls. 627/637).

20.
A acusação também conseguiu comprovar que no Formulário de Referência
de 2012 (exercício de 2011), na sua primeira versão, entregue em maio, e na
segunda versão, entregue em agosto, a informação transmitida ao mercado, a
exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, foi de que “não existem quaisquer
deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios do auditor
independente.”

21.
Entretanto, ao analisar o relatório da Deloitte referente ao exercício de 2011,
entregue à Companhia em março de 2012, constato que foram feitas recomendações
de melhorias em 10 procedimentos contábeis, a saber: (i) processo de elaboração e
revisão das demonstrações financeiras; (ii) monitoramento e divulgação das
transações não caixa; (iii) monitoramento e divulgação das transações com partes
relacionadas; (iv) apresentação das demonstrações financeiras; (v) combinação de
negócios; (vi) investimentos com saldos credores; (vii) créditos tributários Brookfield
MB Empreendimentos Imobiliários; (viii) atualização de cadastro de clientes; (ix)
atualização da base de dados de contingências e atualização monetária dos depósitos
judiciais, e (x) arquivamento de documentação (fls. 733/766).

22.
É importante destacar que a Deloitte, em todos estes relatórios, além de
descrever cada um dos procedimentos nos quais havia inconsistências e recomendar
melhorias a serem implementadas nos controles internos, apontou os riscos que elas
poderiam ocasionar na elaboração das demonstrações financeiras, expondo assim a
relevância dos achados da auditoria. Constato, ainda, que a administração da
Companhia se manifestou sobre as deficiências e as recomendações do auditor.

23.
É incontroverso que estes Formulários de Referência foram atestados pelo
diretor-presidente, Nicholas Vincent Reade, e pelos diretores de relações com
investidores, Luiz Rogélio Rodrigues Tolosa (ano de 2010), Alexandre Fonseca
Dilkelann (ano de 2011) e Cristiano Gaspar Machado (ano de 2012), reconhecendo
todos, assim, que as informações neles contidas refletiam o retrato verdadeiro,
preciso e completo da situação econômico-financeiro da Companhia e dos riscos
inerentes às suas atividades.

24.
Em sua defesa, Luiz Rogélio sustenta que o relatório da Deloitte somente foi
entregue em 22.11.2010, portanto, posteriormente à entrega do Formulário de
Referência de 2010 (exercício de 2009), ocorrida em agosto. Aduziu, ainda, que
renunciou ao cargo em 07 de dezembro daquele mesmo ano, menos de dois meses
após a apresentação do relatório do auditor, e dele não teve conhecimento neste curto
espaço de tempo.

25.
Sobre o argumento da Acusação de que tivera conhecimento do relatório do
auditor referente ao exercício de 2008, documento que também apontava deficiências
nos controles internos, como antes demonstrado, e que por este motivo deveria tê-las
reportado no Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009), argumenta
que a obrigação de divulgar este Formulário somente surgiu no ano de 2010, com a
vigência da nova Instrução CVM no 480.

26.
Afirmou, ainda, que os administradores da Companhia interagiram com a
Deloitte e concluíram que as deficiências não eram significativas a demandar sua
divulgação, e que o próprio auditor reportou à CVM que individualmente, não
considerava as deficiências significativas. A esse respeito, se reportou ao ofício circular
da SEP de 2010, onde foi esclarecido que o administrador deveria divulgar, no
mínimo, os comentários sobre as deficiências significativas e efetuar seu julgamento
quanto à probabilidade e à possível magnitude das distorções.

27.
O Acusado Cristiano Gaspar Machado afirma que não constou no Formulário
de Referência menção às deficiências e recomendações sobre os controles internos,
porque era entendimento da administração da Companhia de que somente seria
obrigatória a inclusão de informações sobre recomendações que fossem
expressamente indicadas pelo auditor como significativas. Fez menção ao ofício
circular da SEP, especialmente no trecho que diz que em regra devem constar, no
mínimo, os comentários referentes às deficiências significativas.

28.
Ainda segundo o Acusado, a Deloitte não indicou no seu relatório, entregue em
junho de 2011, último ao qual teve acesso antes da divulgação do Formulário,
nenhuma deficiência significativa, fato que foi reportado pelo auditor à SEP.

29.
Alexandre Fonseca Dinkelmann, por sua vez, afirmou que teve
conhecimento, após deixar a Companhia, que ela aprimorou a elaboração e divulgação
das informações, e passou a informar no Formulário as deficiências em controles
internos consideradas mais relevantes, assim como a adoção de medidas para
enfrentá-las. Também menciona que o ofício circular da SEP e o relatório do auditor
serviram de base para a decisão da administração de adotar o critério de divulgação
ora questionado.

30.
O Acusado Nicholas Vicent Reade reafirmou que a Deloitte não entregou o
seu relatório com sugestões de melhorias dos controles internos antes da divulgação
do Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009), mas admite que teve
acesso às recomendações formuladas no relatório concernente ao exercício de 2008,
anteriormente comentado, recomendações estas que não foram consideradas pela
administração relevantes a ponto de ser exigível sua divulgação, pois não acarretavam
prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras.

31.
Discordo dos argumentos dos Acusados, por entender que as informações
fornecidas ao mercado por intermédio dos Formulários de Referência de 2010,
2011 e 2012 (exercícios de 2009, 2010 e 2011) não refletiam a realidade dos
controles internos da Companhia retratada nos relatórios elaborados pela Deloitte
relativos aos respectivos exercícios sociais.

32.
Restou caracterizado, diante das provas produzidas, que, por ocasião da
divulgação do Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009), ocorrida
em agosto de 2010, mesmo não tendo a Deloitte fornecido o relatório referente ao
exercício de 2009, os Acusados já tinham pleno conhecimento do relatório de
recomendações do exercício de 2008, sobre os quais inclusive a administração da
Companhia teceu seus comentários, relatório este que, como se demonstrou, indicou a
existência de 14 procedimentos contábeis merecedores de melhorias, diante do seu
potencial impacto negativo na elaboração das demonstrações financeiras.

33.
Como os Acusados estavam plenamente informados dos vários problemas
existentes nos controles internos, ainda que por intermédio do relatório do exercício
anterior, cujas recomendações, no entanto, permaneciam válidas naquele momento,
não me parece aceitável que eles tenham transmitido ao mercado a informação de
que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações identificadas pelo auditor,
sinalizando de forma errônea que os controles da Companhia estavam em perfeita
ordem e não ocasionavam nenhum risco à qualidade das demonstrações financeiras.

34.
A falha na informação se reveste de maior gravidade, a meu ver, porque
mesmo após ter recebido o relatório do auditor de 2009, em agosto, que relacionava
10 deficiências encontradas nos controles internos, a Companhia divulgou ao mercado
outras cinco versões do Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009),
entre setembro e dezembro daquele ano, e, em todas elas, sem nenhuma exceção,
repetiu-se a informação da inexistência de deficiências e de recomendações pelo
auditor, ou seja, prestou-se novamente informações incorretas ao mercado.

35.
E como se comprovou, a falha na informação se repetiu nos exercícios seguintes.

36.
No Formulário de Referência de 2011 (exercício de 2010), por exemplo,
nas suas nove versões colocadas à disposição do mercado, ainda que o relatório da
Deloitte tenha apontado a existência de 12 deficiências merecedoras de melhorias, a
Companhia se limitou a repetir que não existia quaisquer deficiências ou
recomendações sobre os controles internos.

37.
E verifico que nada se alterou quando da elaboração e divulgação do
Formulário de Referência de 2012 (exercício de 2011), pois nas suas duas
versões postas à disposição do mercado, repetiu-se que inexistiam deficiências e
sugestões de melhorias, não obstante a Deloitte indicar 10 deficiências observadas no
curso do trabalho por ela desenvolvido, todas merecedoras de aprimoramento.

38.
A partir do teor das informações inseridas nos mencionados Formulários de
Referência, concluo que não estamos diante da hipótese em que a administração da
Companhia analisou as recomendações da Deloitte e delas extraiu a conclusão de que
não eram significativas e, consequentemente, não era necessária a sua divulgação ao
mercado, como faz crer os Acusados.

39.
Pois, de fato, e concretamente, o que se divulgou foi a não existência de
deficiências e recomendações sobre os controles internos nos relatórios da Deloitte;
em suma, que nenhuma deficiência teria sido identificada no curso dos trabalhos de
auditoria relativos a estes três exercícios sociais e, por conseguinte, que não haveria
nenhuma recomendação de melhoria a ser feita, transmitindo desta forma a sensação
de que algo tão importante no seio da Companhia, os seus controles internos,
estavam em perfeita ordem, livres de qualquer crítica quanto a sua qualidade, quando
na verdade se comprovou que em todos eles foram expostas à Companhia uma série
de deficiências capazes de impactar negativamente a qualidade de suas
demonstrações financeiras.

40.
Os Acusados também alegaram que estas teriam sido as únicas falhas
apontadas pela acusação no preenchimento e divulgação do Formulário de Referência,
documento que contém inúmeras outras informações relevantes, o que tornaria o erro
imaterial, e que tal fato ocorreu logo após a entrada em vigor do documento,
momento em que os emissores ainda se encontravam num processo de aprendizado e
de assimilação das novas regras impostas com as alterações introduzidas na Instrução
CVM no 480, de 2009.

41.
Com relação ao primeiro argumento, devo reconhecer a complexidade do
Formulário de Referência, que retrata um amplo painel sobre a vida do emissor, ao
abordar temas variados, mas, todos, mesmo vistos individualmente, de inegável
importância como instrumento de informação ao mercado, e de modo particular aos
acionistas da Companhia e aos investidores em geral.

42.
Estou certo que cada tópico contido no Formulário tem a sua importância
relativa, que não deve ser menosprezada, razão pela qual o fato de a acusação ter-se
limitado a responsabilizar os Acusados apenas pelas irregularidades ocorridas no
preenchimento e divulgação do conteúdo do item 10.6.”b”, referente aos controles
internos, não tem o condão de desqualificar tal decisão, ou, como dito pelos Acusados,
de classificá-la de “irrazoável” e “desproporcional”.

43.
Quanto ao outro argumento, que seria a novidade introduzida pela criação do
Formulário de Referência, e a consequente dificuldade inicial para a sua completa
compreensão, devo lembrar que especificamente em relação aos controles internos do
emissor, não há que se falar em novidade na vida dos emissores, afinal, os auditores
independentes já estavam obrigados a elaborar e a encaminhar à administração, e,
quando solicitado, ao conselho fiscal, relatório circunstanciado contendo suas
observações a respeito das deficiências e da ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis, desde pelo menos o ano de 1999, quando da edição da
Instrução CVM no 308.

44.
Como uma demonstração da relevância do tema, o Conselho Federal de
Contabilidade – CFC editou a NBC TA 265 – “Comunicação de Deficiências de Controle
Interno”, ainda no mesmo ano de 1999, regra que estabelece como objetivo do
auditor comunicar, apropriadamente, aos responsáveis pela governança e pela
administração da companhia, as deficiências de controle interno identificadas durante
a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para
merecer atenção dos destinatários da comunicação.

45.
Como se vê, desde 1999, o auditor já avalia os controles internos; aponta as
deficiências encontradas e as suas consequências para a qualidade das demonstrações
financeiras; faz sugestões de melhorias, e delas dá conhecimento à administração
para seus comentários. Portanto, tais procedimentos fazem parte da rotina dos
emissores há longo tempo, esta rotina não foi introduzida pelo Formulário de
Referência, este documento apenas inovou ao exigir a divulgação dos achados e das
sugestões do auditor, e os respectivos comentários da administração sobre eles,
promovendo assim maior transparência sobre a qualidade dos controles internos para
os usuários da informação.

46.
Assim, como ficou demonstrado, durante três exercícios sociais subsequentes a
Companhia taxativamente noticiou ao mercado que não existiam deficiências nos seus
controles internos, quando efetivamente os seus controles internos foram alvo de
inúmeras críticas em razão das deficiências constatadas pelo auditor independente. No
acumulado dos três exercícios sociais foram apontadas trinta e duas deficiências, além
das 14 relativas ao exercício de 2008.

47.
Por esta razão, concluo que a acusação logrou comprovar que os diretores
Nicholas Vincent Reade, Luiz Rogélio Rodrigues Tolosa, Alexandre Fonseca Dilkelann e
Cristiano Gaspar Machado descumpriram os artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480,
de 2009, c/c o art. 153 da Lei no 6.404, de 1976.

48.
Passo a analisar as informações contidas no Formulário de Referência de
2013 (exercício social de 2012).

49.
Neste Formulário, diferentemente do que ocorreu nos Formulários dos
exercícios anteriores, a Companhia prestou as seguintes informações:

“ Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da
Companhia com relação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010
foram emitidos sem ressalvas. No contexto da auditoria das demonstrações financeiras,
os auditores independentes da Companhia consideraram os sistemas de controle
internos no escopo previsto nas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, cujo objetivo
está relacionado ao planejamento da época, natureza e extensão dos procedimentos de
auditoria.

Em relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis, os controles internos e o
cumprimento dos dispositivos legais, os auditores independentes apontaram
oportunidades de melhoria nos processos analisados e relacionados basicamente aos
seguintes assuntos: (i) melhoria na apresentação das demonstrações financeiras
examinadas; (ii) melhoria no processo de preparação de análises/conciliações contábeis;
(iii) processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (iv) implementação de
processo de revisão trimestral dos orçamentos de obras; (v) análise tempestiva da
segregação entre curto e longo prazo de ativos e passivos, e (vi) revisão trimestral das
taxas de desconto aplicadas.

Não obstante tais comentários tratarem de questões que na opinião da administração
não comprometem a fidedignidade das demonstrações financeiras, os tópicos
identificados como passíveis de melhorias estão recebendo atenção da Companhia e de
suas controladas no contexto de um contínuo esforço para o aprimoramento dos
controles internos, incluindo as seguintes ações: (i) implementação de revisão detalhada
de novos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC e sua devida
aplicabilidade às demonstrações financeiras da Companhia; (ii) substituição/contratação
de funcionários para a contabilidade de forma a melhorar o processo de preparação de

análises/conciliações contábeis; (iii) implementação de controles automáticos para a
aprovação dos lançamentos manuais; (iv) substituição/contratação de novos
profissionais para a área de orçamento de obras; (v) implementação de controles
automatizados para segregação entre curto e longo prazo de ativos e passivos, e (vi)
revisão trimestral das taxas de desconto aplicadas a partir do trimestre findo em 30 de
junho de 2013.

Assim, a Diretoria da Companhia não tem conhecimento de aspectos que pudessem
afetar de maneira significativa a adequação de suas demonstrações financeiras
apresentadas.”

50.
No relatório da Ernst & Young, sociedade que substituiu a Deloitte como
auditora da Companhia, entregue em 22.3.2013, foram apontadas 18 inconsistências
nos procedimentos contábeis, quais sejam: (i) processo de elaboração e revisão das
demonstrações financeiras; (ii) análise de investimentos em parcerias; (iii) contas
bancárias sem movimentação; (iv) procurações desatualizadas; (v) análises e
conciliações contábeis; (vi) análise da realização do imposto de renda diferido; (vii)
processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (viii) orçamento de obras;
(ix) pendências antigas em adiantamentos a fornecedores; (x) classificação indevida
de custos incorridos; (xi) valor de realização de imóveis concluídos; (xii) depreciação
dos estandes de vendas; (xiii) empréstimos e financiamentos – amortização dos
custos de captação; (xiv) revisão das taxas de desconto utilizadas para cálculo do
AVP; (xv) segregação entre curto e longo prazos dos estoques de terrenos; (xvi)
identificação das transações com partes relacionadas; (xvii) apresentação das
demonstrações financeiras, e (xviii) mensuração de passivos fiscais diferidos (fls. 733/766).

51.
A Ernst & Young, em atenção à solicitação da SEP, informou que dentre as 18
deficiências identificadas, qualificou como significativas, portanto, merecedoras de
atenção por parte dos responsáveis pela governança, as seguintes: (i) processo de
elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) processo de revisão e
aprovação dos lançamentos manuais; (iii) orçamento de obras; (iv) revisão das taxas
de desconto utilizadas para cálculo do AVP; (v) identificação das transações com
partes relacionadas, e (vi) apresentação das demonstrações financeiras (fls. 835/837).

52.
Não obstante a Companhia ter prestado informações no Formulário de
Referência de 2013 (exercício de 2012), ainda assim a acusação concluiu que os
Acusados devem ser responsabilizados por não divulgarem as deficiências
significativas em controles internos, especificamente na identificação das transações
com partes relacionadas e as distorções de ajustes no orçamento, e por divulgarem
informações inconsistentes a respeito do plano de ação para tratar estas deficiências.

53.
Com relação à identificação das transações com partes relacionadas, a
acusação se reporta ao relatório da Ernst & Young, que, diante da necessidade de a
Companhia cumprir o disposto no CPC 05 – “Divulgação sobre Partes Relacionadas”,
quando da elaboração das demonstrações financeiras, sugeriu as seguintes melhorias:
(i) criação/atualização de um inventário contendo todas as partes relacionadas
(pessoas jurídicas e físicas); (ii) distribuição da lista de partes relacionadas para todas
as áreas operacionais e não operacionais envolvidas no processo de encerramento das
demonstrações financeiras; (iii) configuração/revisão de parametrização nos sistemas
que facilitem a identificação e segregação de transações entre as partes, (iv)
confirmações mensais de transações com partes relacionadas eventualmente fora do
controle da Companhia, entre outros.

54.
Sobre tais recomendações, a administração da Companhia se comprometeu a
adotar um controle trimestral com o intuito de identificar e atualizar todas as
informações relacionadas a transações com partes relacionadas.

55.
Os Acusados sustentam que a Ernst & Young, por ocasião da emissão do seu
relatório sobre controles internos, não fez qualquer menção a existência de
“deficiência significativa”, só se manifestando neste sentido quando respondeu ao
questionamento da SEP, em 14.10.2013. Por esta razão, e como a Companhia
entendia que somente estava obrigada a divulgar no Formulário de Referência as
deficiências apontadas como significativas, em linha com a orientação da SEP, contida
no seu ofício circular, que estabelecia “a obrigatoriedade de divulgação, no subitem
10.6.“b” do Formulário de Referência, apenas das deficiências que fossem apontadas como
significativas pelo auditor independente.”, tais deficiências não foram divulgadas.

56.
Especificamente quanto às transações com partes relacionadas, a Companhia
concluiu que tal recomendação não era significativa, uma vez que ela (i) não tem por
praxe realizar operações com partes relacionadas, o que é comprovado pela análise de
suas demonstrações financeiras dos últimos anos; (ii) possui uma política específica
para disciplinar o processo de aprovação de todas as operações com parte
relacionadas, o que foi expressamente reconhecido no Relatório de Controles Internos
da Ernst & Young, e (iii) todas as operações com partes relacionadas ocorridas nos
últimos exercícios foram objeto de deliberação do Conselho de Administração e
devidamente divulgadas ao mercado.

57.
Com relação ao controle de receitas e dos custos de empreendimentos
imobiliários, a Acusação inferiu que, como a Companhia reconhece seus custos e
receitas com base no método de “Percentage of Completion – POC”, o controle
orçamentário seria de fundamental importância e, embora a Companhia tenha feito
melhorias em seus controles de orçamento durante o ano de 2012, os mesmos não
teriam sido suficientes para eliminar distorções relevantes.

58.
Por sua vez, os Acusados defendem que o auditor independente não apontou
nenhuma deficiência no processo de formulação dos orçamentos dos
empreendimentos ou na aplicação do método POC, caso apontasse, certamente
poderia ser considerado relevante.

59.
De fato, e objetivamente, o auditor, quando chamou pela primeira vez a
atenção para os controles de orçamento da Companhia, apontou que “os cálculos de
apropriação dos custos e receitas são feitos em planilhas eletrônicas que são
arquivadas na rede interna do departamento de controladoria da Sociedade”, verificou
“que estas planilhas não estão protegidas por senhas de acesso, podendo, desta
forma, ser acessadas e eventualmente alteradas por usuários não autorizados”, e que
não constatou existirem “evidências formais de revisão destas planilhas”. Como
sugestão de melhoria, recomendou que as planilhas passassem a ser protegidas por
senha e as revisões formalmente evidenciadas.

60.
Por estas razões, os Acusados sustentam que era plenamente justificável não
terem considerado tais deficiências significativas e capazes de alterar a fidedignidade
das demonstrações financeiras, pois os achados da auditoria não sinalizavam que os
orçamentos eram elaborados de forma equivocada ou que as planilhas não eram

devidamente analisadas, mas apenas sugeriram melhorias na segurança e na
formalização de tais documentos.

61.
Relativamente à acusação de que a Companhia teria prestado informações ao
mercado divergentes daquelas transmitidas ao auditor, os Acusados sustentam que a
informações não foram divergentes, mas sim medidas complementares que foram
adotadas em momentos distintos, uma vez que o Formulário de Referência e o
Relatório de Controles Internos foram elaborados e apresentados em oportunidades
diferentes. O primeiro foi enviado à CVM no dia 29.5.2013, enquanto que as respostas
endereçadas à Ernst & Young foram entregues apenas em 06.8.2013, mais de dois
meses depois daquele.

62.
Portanto, na avaliação dos Acusados o compromisso assumido de desenvolver
cronograma com informações, etapas e responsáveis pela preparação, revisão e
aprovação das demonstrações financeiras, além de montar um book com as
informações referentes às consultas feitas aos auditores, melhoras práticas abordadas
e respectivas conclusões, não conflita com a informação do Formulário de Referência
de que a Companhia iria substituir/contratar funcionários para a contabilidade de
forma a melhorar o processo de preparação de análise/conciliação contábeis.

63.
Igualmente, no tocante à revisão trimestral dos orçamentos, a informação de
que a Companhia iria substituir/contratar novos funcionários para a área de
orçamento de obras, em nada é contraditório com os comentários do Relatório de
Controles Internos no sentido de que o processo de controle e planejamento do
orçamento está em fase de aprimoramento e revisão, e que estaria investindo em
novos sistemas e processos, bem como no aprimoramento de controles para garantir
a integridade, precisão e assertividade de seus orçamentos.

64.
Dito isto, resta evidente que a Companhia preencheu o Formulário de
Referência de 2013 (exercício de 2012) com comentários sobre os seus controles
internos e sobre as providências a serem adotadas para suprir as deficiências
identificadas pelo auditor independente, numa postura bem diferenciada daquela
adotada quando da elaboração dos Formulários dos exercícios anteriores, quando, é
importante repetir, ela afirmou que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações.

65.
Ainda que a forma de divulgar as deficiências e as recomendações tenha sido
objeto de críticas por parte da Acusação, pois de fato a qualidade da informação
poderia ser melhor, é inegável a disposição da Companhia de aprimorar o
preenchimento desta específica parte do Formulário de Referência. Inclusive, devo
admitir, que a orientação fornecida pela SEP sobre qual deveria ser o conteúdo da
informação, efetivamente poderia direcionar a Companhia para adotar a interpretação
de que somente deveria divulgar as deficiências significativas assim definidas pelo
auditor. Além do mais, o fato de competir aos administradores elaborar seus
comentários, sempre irá incorporar certa subjetividade aos informes prestados pela Companhia.

66.
Por esses motivos, entendo que a Acusação não logrou comprovar que os
diretores Nicholas Vincent Reade e Sergio Leal Campos descumpriram os artigos 14 e
24 da Instrução CVM no 480, 2009, c/c o art. 153 da Lei no 6.404, de 1976.

67.
Não obstante ter chegado a estas conclusões, não posso deixar de criticar as
atuações da Deloitte e da Ernst & Young na elaboração e na conclusão dos seus

Relatórios de Controles Internos, por não terem definido nestes documentos se as
diversas deficiências que apontaram eram ou não significativas, só o fazendo quando
instadas pela SEP no curso das investigações, ambas em 14.10.2013 (fls. 835/839).

68.
A Deloitte, por exemplo, em resposta ao questionamento, afirmou que reportou
todas as observações detectadas durante a execução dos trabalhos de auditoria e que
“individualmente não consideramos as deficiências reportadas como significativas e
todas são consideradas como outras deficiências”.

69.
A Ernst & Young, por seu turno, também em atenção ao que lhe foi
questionado, afirmou que se baseou no seu julgamento profissional sobre as
evidências disponíveis à época da emissão do Relatório, para concluir que as
deficiências significativas seriam aquelas relacionadas com (i) o processo de
elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) processo de revisão e
aprovação dos lançamentos manuais; (iii) orçamento de obras; (iv) revisão de taxas
de desconto utilizadas para cálculo de AVP; (v) identificação das transações com
partes relacionadas, e (vi) apresentação das demonstrações financeiras.

70.
É importante destacar que a NBC TA 2651, anteriormente mencionada, que
regula a comunicação de deficiências de controle interno, define como objetivo do
auditor a comunicação apropriada, aos responsáveis pela governança e à
administração, das deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria
e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer
atenção deles. A norma também define como deficiências significativas aquela
deficiência, ou a combinação delas, que, no julgamento do auditor, é de importância
suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. As deficiências
significativas, diz a norma, devem ser comunicadas pelo auditor tempestivamente por
escrito durante os trabalhos de auditoria.

71.
Por todo o exposto, considerando a gravidade dos fatos e a participação
individual de cada Acusado nos ilícitos apurados, voto da seguinte forma:

a)
Pela condenação de Nicholas Vincent Reade à multa pecuniária
no valor de R$300.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo, por infringir os
artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no
6.404,
de
1976,
na
qualidade
de
diretor-presidente
da
Brookfield
Incorporações S.A., por fazer constar nos Formulários de Referência relativos
aos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011, que não existiam quaisquer
deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do
auditor independente;

b)
Pela condenação de Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa à multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo,
por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art.
153 da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário
de Referência relativo ao exercício social de 2009 que não existiam quaisquer
deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do
auditor independente;

c)
Pela condenação de Alexandre Fonseca Dinkelmann à multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo,
por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art.
153 da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário
de Referência relativo ao exercício social de 2010 que não existiam quaisquer
deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do
auditor independente;

d) Pela condenação de Cristiano Gaspar Machado à multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo,
por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art.
153 da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário
de Referência relativo ao exercício social de 2011 que não existiam quaisquer
deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do
auditor independente;

e)
Pela absolvição de Nicholas Vincent Reade, na qualidade de
diretor-presidente, e Sergio Leal Campos, na qualidade de diretor de
relações
com
investidores,
pelas
supostas
irregularidades
no
preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de
2012.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
----------------------
1 Aprovada pela Resolução do CFC no 1.210, de 2009.

Declaração de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/3839 realizada no dia 06 de dezembro de 2016.

1.
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa (“Luiz Rogelio”) e Nicholas Vincent Reade
(“Nicholas Vincent”), ex-diretor de relações com investidores e presidente da
Brookfield Incorporações S.A. (“Brookfield”), respectivamente, foram acusados pela
inserção de informações incorretas no item 10.6.b do Formulário de Referência de
2010 (redação original), relativo ao exercício de 2009, o que violaria o disposto nos
artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76.

2.
Naquele ano de 2010, divulgou-se, no item 10.6.b do FRE, a informação de
que o auditor independente não teria apontado deficiências ou formulado

recomendações sobre os controles internos da Companhia, o que não correspondia à
realidade, conforme se verifica no parecer da Deloitte, emitido em 11.10.2010.

3.
Ocorre que a primeira versão do Formulário de Referência de 2010 foi enviada
à CVM em 31.08.2010, antes, portanto, da emissão do relatório pela Deloitte, datado
de 11.10.2010 (fls. 603-624).

4.
O acusado Luiz Rogélio acrescenta, ainda, embora sem apresentação de
provas, que o mencionado parecer, apesar de elaborado no mês de outubro de 2010,
apenas teria sido entregue à Companhia em 22.10.2010 (fls. 1002), poucos mais de
um mês antes de sua renúncia ao cargo de DRI, que ocorreu em 07.12.2010.

5.
Verifica-se, destarte, que, quando do envio da primeira versão do FRE, em 31
de agosto de 2010, sequer tinha sido emitido o parecer da Deloitte relativo ao ano de
2009, razão pela qual não havia como os acusados terem conhecimento das
recomendações realizadas pelos auditores independentes.

6.
É verdade que, após o recebimento do parecer, o FRE deveria ser reenviado
para correção da informação sobre deficiências e recomendações nos controles
internos, mas não se pode desconsiderar que era o primeiro ano de vigência da regra
que determinava a apresentação do Formulário de Referência pelas companhias (ICVM
480, de 07.12.2009), o que demandava período de adaptação1.

7.
Aplicar uma punição aos diretores, nessas circunstâncias, parece-me bastante
discutível, pois o relatório de auditória foi obtido após o envio do FRE, já no trimestre
final do ano de 2010, e, além disso, era o primeiro ano de vigência da obrigação de
apresentar o FRE, razão pela qual alguns lapsos poderiam ocorrer, sem que se
configurasse o grau de culpa necessário para justificar condenação, especialmente em
um caso como o presente, em que apenas um equívoco foi detectado em todo o FRE.

8.
Anote-se que as circunstâncias referidas no parágrafo anterior não são
obviamente excludentes de responsabilidade, mas a concomitância dessas
circunstâncias reduz a culpa em tal grau que entendo indevida a punição dos acusados
em relação ao equívoco constante do FRE de 2010.

9.
Quanto ao argumento, exposto no voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu, de
que a Companhia deveria indicar, no FRE 2010, as deficiências indicadas no relatório
de auditoria do ano anterior (2009, ano-base 2008), entendo não ser esse
entendimento tão evidente a ponto de justificar uma punição no caso em análise,
especialmente porque se tratava do primeiro ano de vigência da ICVM 480/09.

10.
Do exposto, voto pela absolvição de Luiz Rogelio e Nicholas Vincent em
relação às acusações relacionadas à elaboração do FRE do ano de 2010.

11.
No mais, concordo com o voto do Diretor-Relator quanto às condenações e
absolvições dos acusados, discordando, contudo, no que se refere à dosimetria das penas.

12.
Considerando que se trata de equívoco relacionado a apenas um item no FRE,
bem como que, ao ser comunicada, a Companhia equacionou o problema, considero a
multa de R$ 100.000,00 excessiva para as características do caso concreto.

13.
Em precedentes sobre casos que envolvem informações equivocadas em FRE,
a CVM já aplicou pena de advertência2, multa de R$ 50.000,003 e, em caso em que
existiam mais de 15 itens do FRE com desconformidade, multa pecuniária no valor de
R$ 100 mil4, o que demonstra que a aplicação de multa de R$ 100 mil por uma única
desconformidade não estaria em sintonia com os precedentes da CVM.

14.
Além disso, todos os ora condenados são primários e a Companhia melhorou
as informações sobre os controles internos após ser intimada pela CVM (como
reconhecido no voto do Diretor Relator em relação ao ano de 2013), o que também
deve influir na dosimetria da pena.

15.
Nesse contexto, entendo adequada a aplicação de multa no valor de
R$50.000,00 por cada infração cometida.

16.
Do exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

a)
pela condenação de Nicholas Vincent Reade à multa pecuniária no valor
de R$100.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976,
combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo, por infringir os artigos 14
e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no 6.404, de
1976, na qualidade de diretor-presidente da Brookfield Incorporações S.A.,
por fazer constar, dos Formulários de Referência relativos aos exercícios
sociais de 2010 e 2011, que não existiam quaisquer deficiências ou
recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor
independente;

b)
pela condenação de Alexandre Fonseca Dinkelmann à multa pecuniária
no valor de R$50.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo, por infringir os
artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no
6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar, do Formulário de Referência
relativo ao exercício social de 2010, que não existiam quaisquer deficiências
ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

c)
pela condenação de Cristiano Gaspar Machado à multa pecuniária no
valor de R$50.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, combinado com o inciso I, do §1o do mesmo artigo, por infringir os
artigos 14 e 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei no
6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar, do Formulário de Referência
relativo ao exercício social de 2011, que não existiam quaisquer deficiências ou
recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

d)
pela absolvição de Nicholas Vincent Reade, na qualidade de diretor-
presidente, e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa, na qualidade de diretor de
relações com investidores, pelas supostas irregularidades no preenchimento
do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009.

e)
por acompanhar o voto do Diretor-Relator quanto à absolvição de Nicholas
Vincent Reade, na qualidade de diretor- presidente, e Sergio Leal Campos,

na qualidade de diretor de relações com investidores, pelas supostas
irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao
exercício social de 2012.

É como voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR
---------------------------
1 Sobre essa questão, cumpre citar o voto proferido pela Diretora Relatora Luciana Dias, no âmbito do
RJ2011/7377, julgado em 03/07/2012, que fez referência “[à] postura educativa que a CVM tentou manter
em relação ao primeiro ano de implementação da Instrução no 480, de 2009”.
2 PAS CVM RJ2011/11073, Dir. Rel. Pablo Renteria, julgado em 15/12/2015.
3 PAS CVM RJ2012/13605, Dir. Rel. Pablo Renteria, julgado em 23/08/2016.
4PAS CVM RJ2013/9463, Dir. Rel. Ana Novaes, julgado em 22/07/2014. Nesse caso, apurou-se
desconformidade em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.8, 9.1.c, 12.1.c, 12.2.b, 12.6 c/c 12.8.a, 13.1 a 13.6, 13.8,
13.9, 13.14, 17.2, 17.3 e 18.1, versões 9 e 10, e 18.5, versão 9, do Formulário de Referência de 2011 da Laep
Investments Ltd.

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na
continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/3839 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

1.
Senhor Presidente, cuida o presente caso de irregularidades que
foram identificadas pela SEP no preenchimento do campo 10.6.b (atual campo 5.3)
nas versões do Formulário de Referência da Brookfield Incorporações S.A.
(“Brookfield”, ou “Companhia”)que foram divulgadas de 2010 a 2013.

2.
Constatou que, nas versões divulgadas no período entre agosto de
2010 e dezembro de 2012, os diretores se ativeram a declarar que “não existiam
deficiências, ou recomendações, sobre controles internos no relatório do auditor
independente”, quando, em realidade, os sucessivos relatórios elaborados pelo auditor
independente indicavam a existência de numerosas deficiências.

3.
Ainda que se possa argumentar que a orientação contida no Ofício-
Circular da SEP tenha levado a administração da Companhia a acreditar que somente
as deficiências significativas deveriam ser mencionadas, nada justifica a afirmação,
categórica e equivocada, de que não existia deficiência alguma. Trata-se, a meu ver,
de evidente infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480, de 2009, nos
termos do qual “o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor a erro”.

4.
Comprovada a materialidade dos ilícitos, cumpre então examinar a
responsabilidade de cada um dos acusados e, nesse tocante, permito-me fazer
algumas considerações iniciais.

5.
O Formulário de Referência é, como se sabe, documento complexo e
dinâmico, cuja adoção exigiu das companhias abertas esforços consideráveis, uma vez

que a quantidade e a qualidade das informações ali exigidas se mostram bem
superiores ao que era antes solicitado pelo Formulário de Informações Anuais – IAN.

6.
Em razão disso, é natural, e até mesmo salutar, que se observe, ao
longo dos primeiros anos de vigência do documento, a evolução do seu
preenchimento, procurando as companhias abertas, a cada exercício, aperfeiçoar as
informações ali prestadas.

7.
Daí porque me parece que eventuais irregularidades identificadas no
Formulário de Referência se tornam mais graves com o passar do tempo, pois a
diretoria vai acumulando experiência e, a cada exercício, tem uma nova oportunidade
para corrigir eventuais imperfeições.

8.
Acredito ser importante levar em conta essa curva de aprendizado na
apuração das responsabilidades dos Diretores da Brookfield responsáveis pelo
preenchimento do Formulário de Referência.

9.
Também me parece necessário levar em consideração a singular
importância e a sensibilidade da divulgação de informações sobre as deficiências de
controles internos, que colocam o investidor em condições de avaliar a confiabilidade
das demonstrações financeiras da Companhia. Em particular, cuidando-se de
companhia incorporadora, deficiências no controle de orçamentos de obras podem
gerar distorções no reconhecimento de receitas e custos.

10.
Sublinhe-se, a propósito, que a Companhia realizou uma revisão de
orçamentos de todos os seus projetos em andamento, como informado nas notas
explicativas do 2o ITR de 2012. Como resultado dessa revisão, houve um impacto de
reversão de receita no trimestre findo em 30.06.2012 de R$268.531.000,00, um
impacto no custo de R$43.408.000,00 e uma redução do resultado no período de
R$205.827.000,00, líquido dos efeitos tributários.

11.
Por essas razões, voto nos seguintes termos:

(i)
Com base no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, pela aplicação da
penalidade de advertência para Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa pelas
falhas ocorridas no preenchimento do campo 10.6.b do Formulário de
Referência de 2010 (referente ao exercício de 2009). Na dosimetria
da penalidade, levo em consideração que as irregularidades
ocorreram no primeiro ano de vigência da Instrução CVM no 480/209,
não me parecendo proporcional nem razoável apenar o acusado com
o maior rigor, tendo em vista, inclusive, a postura educativa que esta
autarquia manteve nos primórdios do Formulário de Referência.

(ii)
Com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela condenação
de Alexandre Fonseca Dinkelmann à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$50.000,00, por fazer constar, do Formulário de
Referência
de
2011,
que
não
existiam
quaisquer
deficiências,
ou
recomendações, nos controles internos no relatório do auditor independente.

(iii)
Com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela condenação
de Cristiano Gaspar Machado à penalidade de multa pecuniária no

valor de R$100.000, por fazer constar do Formulário de Referência de
2012 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações nos
controles internos do relatório do auditor independente. Esclareço
que o valor da multa se justifica na medida em que, em 2012, a
Instrução CVM no 480/2009, já estava em vigor há três exercícios, de
modo que o mercado já estava familiarizado com o seu conteúdo, o
que torna ainda mais reprovável a conduta do acusado.

(iv)
Com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela condenação
de Nicholas Vincent Reade à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$200.000,00, por fazer constar nos Formulários de Referências
de 2010, 2011 e 2012 que não existiam quaisquer deficiências ou
recomendações sobre os controles internos no relatório do auditor
independente. Esclareço que o valor da multa se justifica em razão do
tempo considerável durante o qual o acusado permaneceu no cargo
de diretor-presidente da companhia, tendo tido, nesse período,
diversas oportunidades de aprimorar o Formulário de Referência e
corrigir eventuais imperfeições.

12.
Quanto ao Formulário de Referência de 2013, voto, com base nos
argumentos apresentador pelo Diretor-Relator, pela absolvição de Nicholas Vincent
Reade e de Sérgio Leal Campos.

É como voto.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/3839 realizada no dia 13 de
dezembro de 2016.

No tocante à imputação de irregularidades no preenchimento do
Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009, acompanho o voto do
Diretor Gustavo Borba, votando pela absolvição dos acusados Nicholas Reade e Luiz
Rogélio Rodrigues Tolosa.

Acompanho o voto do Relator na absolvição dos acusados Nicholas
Vincent Reade e Sérgio Leal Campos da acusação de supostas irregularidades no
preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2012.

Acompanho, por fim, o voto do Relator no tocante às penalidades de
multas pecuniárias individuais, discordando, no entanto, da dosimetria de uma delas,
para a qual proponho outro valor.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão decidiu por absolvições e pela aplicação de multas pecuniárias individuais.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as
decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE